Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-54.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000319-54.2023.8.05.0018

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CARMOSINA PEREIRA LIMA

Advogado(s):WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1061 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória formulada sob fundamento de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora/apelada, decorrente de contrato de empréstimo consignado junto à parte apelante, do qual, conforme alegações da exordial, não firmou, tampouco usufruiu.

2. Considerando a impugnação expressa do contrato de empréstimo consignado pelo consumidor, incumbia ao fornecedor o ônus de demonstrar a autenticidade do referido instrumento contratual, em conformidade com o disposto no art. 429, inc. II, do CPC, e em consonância com a orientação estabelecida no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

3. O Apelante não trouxe aos autos documentos subsidiários que fossem condizentes com seus argumentos, a exemplo de TED, Demonstrativo de Operações ou qualquer outro documento que garantisse a contratação do serviço e ratificasse os descontos promovidos.

4. Restando evidente os descontos indevidos, tem-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra excessivo para fins de reparação dos
danos sofridos pelo Apela
do
.

5. Reconhecida a cobrança indevida, faz-se necessária a manutenção da restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Honorários Sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, art. 85, § 2.º do CPC.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8000319-54.2023.8.05.0018
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S/A.
,

e apelada,
CARMOSINA PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E